Tribunal: TJMT
Processo: 1017710-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017710-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AMILTO FRANCISCO DE MELO - CPF: 895.086.611-00 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CRISTIANA FLORES KURSCHNER - CPF: 007.496.181-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de processo criminal em curso, alegando que tal ausência esvaziaria a necessidade das medidas, que impactariam na vida profissional do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da ausência de inquérito policial ou ação penal em curso, e à luz dos elementos trazidos pelos estudos psicossociais e das alegações de violação à liberdade profissional do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e podem ser mantidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1249.

4.
A autoridade coatora fundamenta a manutenção das medidas com base em elementos concretos de risco à integridade emocional da vítima, inclusive com respaldo nos estudos psicossociais produzidos nos autos.

5.
A flexibilização parcial das medidas, autorizando o contato restrito entre as partes por e-mail exclusivamente para tratar de assuntos da filha menor, demonstra que o juízo de origem reavalia periodicamente a adequação e a proporcionalidade das medidas impostas.

6.
A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica e familiar, especialmente diante da ausência de testemunhas e da natureza dos fatos alegados.

7.
A alegação de prejuízo profissional não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, notadamente porque o paciente segue exercendo sua atividade de professor, conforme registrado nos autos.

8.
A revogação integral das medidas protetivas, diante da persistência de elementos indicativos de risco, violaria o princípio da precaução e comprometeria a proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica autônoma e podem ser concedidas ou mantidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

2.
A reavaliação periódica das medidas e a flexibilização proporcional à situação concreta demonstram adequação e legalidade das providências protetivas.

3.
O relato da vítima e os laudos psicossociais que indicam risco justificam a manutenção das medidas protetivas mesmo sem processo criminal em curso.

4.
A existência de impacto profissional decorrente das medidas não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando estas se mostram necessárias à proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e art. 93, IX; CPP, art. 282, §6o; Lei no 11.340/2006,
arts
. 18, 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.717/MG, Tema Repetitivo 1249,
DJe
25/03/2025; STJ,
AgRg
no HC 789658/MG,
DJe
03/03/2023; STF, HC 194216/SP, Primeira Turma,
DJe
15/03/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
AMILTO FRANCISCO DE MELO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 1018673-59.2024.8.11.0015.

Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da manutenção de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da Sra. Cristiana Flores
Kurschner
, sua ex-companheira, em 01/08/2024.

Relata que após a realização do primeiro estudo psicossocial (juntado em 22/01/2025), o Ministério Público opinou pela revogação das medidas. Contudo, a vítima
apresentou novos requerimentos, alegando novas condutas por parte do paciente, o que resultou na manutenção e prorrogação das medidas protetivas em 16/03/2025.

Foi determinada a realização de um segundo estudo psicossocial, juntado aos autos em 22/04/2025. Com base neste novo estudo, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção das medidas, tendo o Juízo, em 30/04/2025, flexibilizado parcialmente as medidas protetivas, autorizando o contato entre o paciente e a vítima exclusivamente por e-mail e unicamente para tratar de assuntos relacionados à filha menor em comum das partes, mantendo as demais restrições.

Sustenta o impetrante que a manutenção das medidas protetivas configura flagrante constrangimento ilegal, pois impede o paciente de exercer sua profissão de professor, uma vez que necessita de certidão negativa de antecedentes criminais para atribuição de aulas, e a existência das medidas protetivas obsta a emissão de tal documento.

Alega, ainda, que as medidas protetivas possuem natureza cautelar e, portanto, sua finalidade é instrumental e acessória, visando assegurar a eficácia de um provimento jurisdicional principal. Argumenta que, no presente caso, não há inquérito policial ou ação penal em andamento contra o paciente, o que esvaziaria o substrato jurídico que justificaria a continuidade das medidas protetivas.

Aduz ainda que os fatos que ensejaram o deferimento das medidas protetivas remontam a agosto de 2024, e não haveria nos autos elementos que demonstrem a persistência de um risco atual e iminente à vítima. Ressalta que o segundo estudo psicossocial não aponta risco de violência física iminente, mas sim conflitos de comunicação e relacionais.

Por essas razões, requereu, liminarmente, a suspensão imediata da eficácia de todas as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente. No mérito, pugnou pela revogação integral das medidas protetivas, em razão da ausência de justa causa superveniente, contemporaneidade, necessidade e proporcionalidade para sua manutenção. Subsidiariamente, requereu a reavaliação e restrição das medidas ao mínimo indispensável.

A liminar foi indeferid
a
, sob o fundamento de que não estava evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a revogação das medidas
protetivamente
deferidas (I
d.
290596870).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id.
290807854).

Em parecer, o Ministério Público, por intermédio d
o
ilustre Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, opinou pela
denegação da ordem

(Id.
295455364
)
, assim sumariado:

“Habeas Corpus – Violência psicológica contra a mulher [art. 147-B, do Código Penal] – violência doméstica – alterações
introduzidas pela Lei no 11.340/2006 – [Lei Maria da Penha] – deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima – irresignação defensiva – pretendida revogação das medidas protetivas – impossibilidade – medidas que visam assegurar a integridade física e psicológica da ofendida – declarações da vítima que possuem especial relevância - as medidas protetivas concedidas sob a égide da Lei Maria da Penha possuem caráter autônomo, independente de superveniente instauração de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal para a apuração dos fatos utilizados para embasar seu deferimento - inexistência de constrangimento ilegal – P ela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, conheço do
habeas corpus
.

No entanto, o
presente
writ
não comporta concessão.

De início, verifica-se que o impetrante aponta como constrangimento ilegal a manutenção de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira do paciente, argumentando ausência de processo criminal principal, falta de contemporaneidade e desproporcionalidade na manutenção das medidas, além do prejuízo profissional causado ao paciente.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, constata-se que não há ilegalidade na manutenção das medidas protetivas deferidas.

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, as medidas protetivas foram deferidas em 01/08/2024, em razão de relatos da vítima que apontavam que o paciente estaria lhe enviando mensagens com xingamentos e acusações, fazendo com que ela se sentisse ameaçada e perturbada emocionalmente e psicologicamente.

Em suas informações, a autoridade impetrada destacou que as medidas protetivas foram deferidas com base em indícios concretos de risco à integridade emocional da vítima, conforme reconhecido nos estudos psicossociais realizados. A magistrada ressaltou ainda que a flexibilização parcial das medidas já autorizada – limitando o contato ao envio de e-mails sobre temas estritamente relacionados à filha comum – demonstra que a situação vem sendo periodicamente reavaliada, com base na dinâmica fática dos autos, não autorizando a conclusão de inexistência de risco atual (Id. 290807854).

Diante de tais fatos, o Juízo de origem deferiu medidas protetivas consistentes na proibição do paciente se aproximar da vítima (distância mínima de 100 metros), não lhe telefonar e não lhe mandar recados por quaisquer meios, bem como não ir à residência da requerente e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

Em 28/11/2024, o paciente protocolou pedido de revogação das medidas, tendo sido determinada a realização de estudo psicossocial. Embora o primeiro estudo tenha concluído pela possibilidade de revogação das medidas, em 25/02/2025, a vítima compareceu em juízo relatando novos fatos, o que motivou a prorrogação das medidas em 16/03/2025.

Após a realização de novo estudo psicossocial em 14/04/2025, o Juízo a quo flexibilizou as medidas protetivas para autorizar o contato do paciente com a vítima apenas por e-mail, única e exclusivamente para tratar de assuntos relacionados à filha menor em comum, mantendo a proibição de aproximação física.

Cumpre destacar que a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) foi criada justamente para conferir proteção especial e diferenciada às mulheres vítimas de violência doméstica, sendo as medidas protetivas importantes instrumentos para a efetivação dessa proteção. Estas medidas têm por finalidade principal preservar a integridade física, psicológica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência, independentemente da instauração de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal.

Com efeito, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica autônoma, de caráter satisfativo, não se vinculando necessariamente a um inquérito policial ou processo criminal.

A própria magistrada, em suas informações, ressaltou que "
a tese de que as medidas protetivas teriam natureza cautelar, e por isso dependeriam da existência de um processo principal ou investigação criminal, já foi afastada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1249 (REsp 2.070.717/MG,
DJe
25/03/2025), ao firmar o entendimento de que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não possuem natureza cautelar stricto sensu, podendo ser concedidas e mantidas de forma autônoma e independente de inquérito policial ou ação penal, desde que presentes elementos que indiquem situação de risco
".

No presente caso, a necessidade de manutenção das medidas protetivas se justifica pelos elementos concretos trazidos aos autos, notadamente o relato da vítima que alega ainda se sentir ameaçada pelo paciente, além das conclusões do segundo estudo psicossocial, realizado em 14/04/2025, que ressaltou a necessidade de manutenção das medidas para a segurança emocional da vítima.

A autoridade coatora destacou, ainda, que "
o conteúdo das mensagens recentemente trocadas, ainda que direcionadas à irmã da vítima, revelou conduta hostil e pressionadora por parte do Paciente, o que justifica a manutenção de cautela
".

É importante ressaltar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade, sem testemunhas presenciais. No caso em análise, a vítima relata que continua se sentindo ameaçada pelo paciente, o que corrobora a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

Quanto à alegação de prejuízo profissional, embora se reconheça a importância do direito ao trabalho como garantia fundamental, não se pode perder de vista que a finalidade precípua das medidas protetivas é a proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Eventuais efeitos reflexos das medidas na vida profissional do paciente, por si só, não constituem constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação das medidas.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer:
"não há como prosperar a alegação defensiva de que as medidas protetivas estariam inviabilizando o paciente de exercer sua profissão, pois constata-se do Relatório de Estudo Psicossocial, realizado no dia 14.04.2025, que o ora paciente, AMILTO FRANCISCO DE MELO declarou que está exercendo atividade laboral como professor no Colégio Marista e Colégio
Enio

Pipino
" (I
d.
295455364).

Ademais, a magistrada sentenciante já demonstrou sensibilidade à situação do paciente ao flexibilizar as medidas protetivas para permitir o contato por e-mail para tratar de assuntos relacionados à filha em comum, o que denota a avaliação periódica da necessidade e extensão das medidas.

Outrossim, é preciso pontuar que as medidas protetivas são temporárias e devem perdurar enquanto houver situação de risco para a vítima. No caso em tela, segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada, a revogação integral das medidas "
implicaria desconsiderar o princípio da precaução e colocaria em risco a segurança e o bem-estar da vítima, cuja integridade física e emocional permanece merecedora de tutela do Estado
" (I
d.
290807854).

Verifica-se, portanto, que a manutenção das medidas protetivas está devidamente fundamentada na situação de vulnerabilidade da vítima e na necessidade de preservar sua integridade física e psicológica, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Nesse diapasão, entendo que a decisão da autoridade coatora que manteve as medidas protetivas está adequadamente fundamentada e amparada nos elementos colhidos durante a instrução do feito, não havendo, portanto, ilegalidade flagrante que justifique a concessão do writ.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
DENEG
O
a ordem de
habeas corpus

mantendo-se hígida a decisão que decretou a
s medidas protetivas de urgência em desfavor
d
e
AMILTO FRANCISCO DE MELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025